Tribunal: TJPA
Processo: 0809254-02.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809254-02.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCOS ADRIANO DO ESPIRITO SANTOS GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TENTATIVA DE
ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA
. QUALIDADES PESSOAIS DO PACIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08/TJPA
. IRRELEVÂNCIA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTÁGIO PELO CORONA VÍRUS. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E A PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809254-02.2020.8.14.0000

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

IMPETRANTES: ELENIZE DAS MERCÊS MESQUITA (OAB/PA Nº 19.110) E EUGÊNIO COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB/PA Nº 19.470)

PACIENTE: MARCOS ADRIANO DO ESPÍRITO SANTOS GONÇALVES

IMPETRADO: D. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados Drs. Elenize das Mercês Mesquita e Eugênio Coutinho de Oliveira Junior, em favor do nacional Marcos Adriano do Espirito Santos Gonçalves, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Alegam os impetrantes, em síntese, que (Id. 3649289):

O Paciente – e mais.... pessoas foi preso por força de um mandado de prisão preventiva, conforme decisão inclusa, fundada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em 06 agosto de 2020, por supostamente encontrar-se incurso no crime descrito no art. 171 C/C ART. 14, II DO CPB - ART. 288 DO CPB, o cumprimento do mandado de prisão preventiva, foi comunicado ao Juiz nos autos do processo 0002524- 60.2020.8.14.0015.

Pois bem, tendo sido o indiciado preso em data de 05 de AGOSTO do ano 2020, consoante se verifica nos documentos já anexados aos autos em epígrafe, foi protocolado pela defesa o pedido de revogação da prisão preventiva.

Ante o pedido defensivo, o magistrado encaminhou os autos ao Ministério Público para que manifestasse em relação ao pleito defensivo, bem como para que procedesse com o oferecimento da Denúncia.

Por fim, o Paciente, foi denunciado aos 01/09/2020 e o M.M. Juíza (a) de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal, ao receber a denúncia no dia 4 de setembro de 2020, assim se manifestou:

(omissis)

Na decisão que decretou a prisão preventiva, entendeu a nobre Juíza estarem presentes os pressupostos (
fumus comissi delicti
), fundamentos (
periculum libertatis
) e condições de admissibilidade para a consecução da medida, por possuir o paciente maus antecedentes e reincidência no crime de estelionato. Argumentando ainda, na garantia a ordem pública, por conveniência da instrução criminal, pois em liberdade, poderá vir a praticar outros delitos e ameaçar vítima e testemunhas. Veja-se que ostenta condenações criminais.

É pra cessar a ilegalidade, o paciente impetra este presente
habeas corpus
. <sic>

Por fim, pleiteiam,
ipsis litteris
:

Ante o exposto, presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, requer o impetrante digne-se Vossa Excelência, deferir o pedido liminar para determinar a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, que foi imposta ao paciente, porquanto ausentes os requisitos de cautelaridade que tornariam necessária a manutenção da prisão cautelar. Necessário registrar que, conforme portaria que suspende o atendimento, a pandemia do coronavírus e o agravamento da situação no Brasil, de acordo Portaria Conjunta nº 1/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, que estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº62/2020, o julgamento do recurso está indefinido, o que comprova de forma cabal a presença do
periculum in mora
.

As informações da autoridade apontada como coatora são inclusive dispensáveis para fins da concessão da liminar, considerando a documentação que acompanha este
writ
.

Ao fim, requer seja julgada procedente a presente demanda, com a concessão da ordem de habeas corpus em favor de: MARCOS ADRIANO DO ESPÍRITO SANTOS GONÇALVES, brasileiro, paraense, união estável, autônomo, filho de Maria de Nazaré do Espírito Santo Gonçalves e Manoel Gonçalves, portador do CPF 701.946.912-49, RG: 4450406 PC/PA residente e domiciliado na Rua Vitoria Regia, casa 31, Bairro Nova estrela, Castanhal, CEP 68741-515, expedindo de imediato ALVARÁ DE SOLTURA, para o fim de que se afaste a coação ilegal que lhe impôs pela r. decisão atacada, clausulados, mediante:

a) A revogação da prisão preventiva, com imposição de outra medida cautelar, em razão da não configuração dos requisitos que a justificariam; ou subsidiariamente:

b) A revogação da prisão preventiva, com imposição de outra medida restritiva da liberdade substitutiva ao cárcere cautelar (CPP, arts. 319 e 320, com redação dada pela Lei 12.403/2011), qual seja, o comparecimento periódico em juízo, nos termos da JUSTIÇA!!!

Neste ensejo, os Impetrantes declaram, com base no art. 544, § 1º, 2ª parte, c/c art. 365, IV, ambos do CPC, que os documentos que instruem este HC, conferem com os contidos nos autos do processo-crime original nº 0002524- 60.2020.8.14.0015, em trâmite perante o Juízo coator. <sic>

Juntam documentos (Id. 3314634 a 3314652).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria. Entretanto, em razão da conexão observada com o
Habeas Corpus
de nº 0808804-59.2020.8.14.0000, cuja relatoria pertence à e. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, foi indicada a correlata prevenção e distribuído o feito.

A e. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha acusou a prevenção da e. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, sendo, novamente, redistribuído o feito.

Tendo em vista do afastamento funcional da e. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, analisei o pedido de liminar em virtude do caráter de urgência da medida, e o indeferi (Id. 3662051).

Prestadas as informações na Id. 3704327.

O Ministério Público manifestou-se pela denegação da ordem, Id. 3728550.

Encaminhados os autos à então relatora, e. Des. Vânia Lúcia Silveira, deixou ela de acolher a prevenção arguida, informando que o habeas corpus de nº 0808804-59.2020.8.14.0000, conexo a este
writ
, cuja relatoria lhe coube, foi julgado prejudicado.

Retornaram os autos a mim.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR- De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem. Explico.

O presente remédio está consubstanciado na alegação de constrangimento ilegal pela ausência dos requisitos constantes no art. 312 CPP, desproporcionalidade da prisão cautelar em face do crime imputado e, ainda, pelo risco de contágio pelo COVID-19.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312.

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A decisão que decretou a constrição cautelar do paciente apresenta o seguinte excerto, que é oportuno transcrever
:

No caso sob exame, a prisão preventiva é admissível, posto que os crimes atribuídos aos representados são dolosos e as penas máximas privativas de liberdade a eles cominadas, somadas, ultrapassam quatro anos.

Por sua vez, os relatos contidos nos boletins de ocorrência ns. 0001/2020.100070-9, 0001/2020.100071-5, 0011/2020.10003-7 e 00056/2020.100147-0 e documentos a eles anexados, bem como o depoimento do ofendido Antônio Adalberto Torres de Almeida (fls. 29/43, 47/48, 49/51, 52/67, 70), provam a existência de dois crimes de tentativa de estelionato, cujos ofendidos foram Antônio Adalberto e Eduardo Cavalcante Lemos.

Com efeito, estes documentos e o depoimento mostram que, entre janeiro e fevereiro de 2020, um dos autores do crime, fazendo-se passar por Parsifal de Jesus Pontes, Secretário da Casa Civil do Governo do Estado do Pará, manteve contato com os ofendidos por meio do aplicatívo WhatsApp, vinculado ao número (91)98590-6125, para propor um adiantamento de valores do programa Cheque Moradia. Pela proposta do suposto Parsifal de Jesus Pontes, os ofendidos receberiam um cheque moradia no valor de R$14.100,00 (quatorze mil e cem reais), desde que lhe pagassem um adiantamento que, para o ofendido Eduardo, foi de R$2.000,00 (dois mil reais) por cada cheque, tudo com a intervenção de um suposto Fábio Martins, coordenador da Cohab, que também manteve contato com os ofendidos por meio do aplicativo WhatsApp, vinculado ao número (91)98562-4253.

Além disso, os boletins de ocorrência e depoimento acima mencionados, aliados à conversa mantida entre o representado Marcos Adriano e as representadas Marly do Socorro e Natali, em 03.06.2020, fornecem indícios da prática do crime de associação criminosa. Confira-se:

(omissi)

Quanto à autoria, tenho que as provas até aqui coligidas apontam para os representados Marcos Adriano, Marly do Socorro e Natali, porém não para a representada Halana Cristina.

A mencionada conversa mantida entre o representado Marcos Adriano e as representadas Marly do Socorro e Natali, em 03.06.2020, notadamente as partes acima transcritas, mostram que eles estão associados para a prática de crimes de estelionato.

Por sua vez, a similitude do ardil engendrado para manter os ofendidos em erro e, em especial, a coincidência dos perfis falsos de WhatsApp e dos números de telefone utilizados, levam a crer que os autores de ambos os crimes de tentativa de estelionato são os mesmos.

Destarte, o fato de uma das contas bancárias indicadas para o depósito da vantagem ilícita a ser obtida dos ofendidos ser de titularidade da representada Marly do Socorro, aponta no sentido de que estes autores são os representados Marcos Adriano, Marly do Socorro e Natali.

Noutra vertente, tem-se que dois dos aparelhos de telefone celular com IMEI’s outrora vinculados aos chips (91)98562-4253 (suposto Fábio Martins) e (91)98590-6125 (suposto Parsifal de Jesus Pontes), hoje, estão com pessoas que têm relacionamento com o representado Marcos Adriano, o que também leva a crer que os autores destes crimes são os representados Marcos Adriano, Natali e Marly do Socorro.

Com efeito, no período em que foram praticados os crimes de tentativa de estelionato em apuração, o chip (91)98590-6125, ao qual estava vinculado o perfil do WhatsApp do suposto Parsifal de Jesus Pontes, Secretário da Casa Civil do Governo do Estado do Pará, esteve instalado no aparelho de telefone celular com o IMEI’s 3526070936815, o qual, atualmente, é utilizado por Lauriane dos Santos Melo Lima, que, aparentemente, tem vínculo com o representado Marcos Adriano, como se pode inferir pela conversa mantida entre ela e sua mãe em 22.05.2020 (fls. 72 e 182). Colho o seguinte excerto:

(omissi)

Em suma, se os representados Marcos Adriano, Marly do Socorro e Natali se associaram para praticar crimes de estelionato; a conta indicada em um destes crimes para o depósito do que seria a vantagem indevida a ser obtida é de titularidade de Marly do Socorro; é possível se associar os números de telefone e dois dos aparelhos de telefone usados nos crimes de tentativa de estelionato em apuração ao representado Marcos Adriano, bem como é possível se afirmar que os contatos com os ofendidos para a prática dos crimes foram feitos a partir deste município de Castanhal-PA onde o representado Marcos Adriano reside, indiscutível a existência de indícios de que os referidos representados são os autores dos crimes em apuração.

(...)

No mais, assentado que há provas da existência de crimes e indícios suficientes de que os representados Marcos Adriano, Marly do Socorro e Natali deles participaram, cumpre se verificar se a prisão preventiva deles é necessária para se assegurar a aplicação da lei penal, garantir-se a ordem pública e/ou para a conveniência da instrução criminal.

E a resposta é positiva.

(...)

Em suma, as representadas Marly do Socorro e Natali estão em local incerto e não sabido para que não sejam localizadas pela polícia, tão só com a notícia de que estão havendo investigações, ou seja, sem saber que são suspeitas de crime, o que patenteia que elas, em liberdade, provavelmente buscarão, como de fato já estão a buscar, subtrair-se à ação da justiça, de modo a colocar em risco a aplicação da lei penal.

Por sua vez, o representado Marcos Adriano também afirma que, se souber de qualquer investigação, fugirá.

Some-se a isso, o fato de ele, por permanecer em local incerto e não sabido por aproximadamente cinco anos, ter dado azo à suspensão do processo n. 0005709-22.2010.8.14.0401, com base no artigo 366 do Código de Processo Penal, eis que não atendeu à citação por edital.

E o mais importante: ele está sob monitoração eletrônica, sendo que, de acordo com o cadastro do preso do Sistema de Informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará

(Infopen), ele mora em Belém-PA, porém, na verdade, pela prova produzida nos presentes autos, ele mora neste município de Castanhal-PA.

Por estes motivos, tenho que, assim como as representadas Marly do Socorro e Natali, o representado Marcos Adriano, em liberdade, buscará se subtrair à ação da justiça, de modo a colocar em risco a aplicação da lei penal, que não estará assegurada por qualquer outra medida cautelar, haja vista que a monitoração eletrônica não se mostrou capaz de impedir que o representado esteja residindo em município diverso do que declarou perante a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará e, inclusive, viajando livremente pelo Estado do Pará, conforme se vê pelas seguintes conversas interceptadas:

(omissi)

Constata-se, pois, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão terá o condão de impedir que os representados continuem a destruir e ocultar provas.

Finalmente, a custódia cautelar do representado Marcos Adriano também se faz necessária como único meio de impedir que ele continue a delinquir.

É que ele se envolve na prática de crimes desde 2010, e, hoje, responde a seis ações penais, sendo cinco pela prática de estelionato, crime pelo qual ostenta uma condenação em primeira instância (processos ns. 0005709-22.2010.8.14.0401, 0012285-92.2018.8.14.0401, 0014911- 84.2018.8.14.0401, 0026011-12.2013.8.14.0006 e 0002952-45.2015.8.14.0006) e uma pela prática do crime de estupro de vulnerável (processo n. 0005451-70.2013.8.14.0006), o que evidencia que ele provavelmente aufere o seu sustento de atividades ilícitas e, por isso, em liberdade, provavelmente voltará a delinquir.

Além do mais, ele se mostra extremamente ousado, na medida em que não hesita em se utilizar do nome de autoridades do primeiro escalão do Governo do Estado do Pará e do próprio Governador do Estado do Pará para a prática de seus crimes.

Aliás, cumpre lembrar que ele, na busca de um emprego para a representada Halana Cristina, chega a telefonar para a Casa Civil do Governo do Estado do Pará, utilizando-se do nome de outra pessoa.

Enfim, ele é pessoa perigosa e somente a prisão evitará que ele continue a delinquir.

Ante o exposto, representando a liberdade dos representados Marcos Adriano, Natali e Marly do Socorro risco à instrução criminal e à aplicação da lei penal, bem como representando a liberdade do representado Marcos Adriano risco também à ordem pública, com fundamento nos artigos 282, 283 e 311 e seguintes do Código de Processo Penal, acolho a representação da autoridade policial e, por conseguinte, decreto a prisão preventiva de Marcos Adriano do Espírito Santo Gonçalves, Marly do Socorro Pereira da Silva e de Natali da Silva Costa.” <sic>

Ora, pela análise dos fragmentos acima transcritos, observa-se que a segregação cautelar está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a materialidade e os indícios de autoria, bem como evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e/ou conveniência da instrução criminal, dada a periculosidade do paciente. Isto porque, como demonstrou o magistrado
a quo
, há forte indícios de que acusado integre organização criminosa voltada à prática estelionatária, uma vez que pratica crime desta natureza desde o ano de 2010, cinco ao total. Além disso, apontou o risco concreto de fuga, através das conversas telefônicas interceptada, bem como pelo fato do paciente já ter permanecido em lugar incerto e não sabido por aproximadamente 5 (cinco) anos, o que ensejou a suspensão do processo nº 00005709-22.2010.8.14.0401. Tais circunstâncias revelam a periculosidade concreta do paciente e a necessidade da imposição da medida extrema.

Expostos os requisitos do
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
, demonstrada-se a adequação da prisão preventiva e, assim, não há porque revogá-la.

Para ratificar:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do CPP.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão dos indícios de que o recorrente integra organização criminosa voltada à prática de fraudes financeiras de cartões de crédito, sendo que, conforme consignado pelo d. magistrado processante "ALEXANDRE tinha um papel relevante no grupo criminoso, sendo um dos que atuaram de maneira fixa por longo período junto ao grupo na compra de produtos com cartões clonados [...] considerando sua ativa atuação na ORCRIM, na troca de mensagens contendo dados bancários e de cartões, com outros investigados, devendo ser decretada sua prisão preventiva para estancar a série de crimes da organização criminosa, que atua, pelo menos, desde 2.012, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do recorrente e a necessidade da imposição da medida extrema. Precedentes.

III - A jurisprudência do col. Pretório Excelso, também enquadra no conceito de garantia da ordem pública a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, no intuito de impedir a reiteração delitiva. Precedentes do STF e do STJ.

IV - Ademais, o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, em razão de o recorrente apresentar registros criminais, tendo sido consignado que: "ALEXANDRE LIMA DE SOUZA responde por falsificação de documento público/uso de documento falso) e 0054304-50.2013.8.06.0001 (8a Vara Criminal - SEJUD VIII - Fortaleza, no qual, segundo consta em www.tjce.jus.br. responde ALEXANDRE LIMA DE SOUZA por estelionato, tendo audiência de instrução e julgamento designada para 17/03/2020), o que aponta, juntamente com os elementos indiciários existentes no inquisitório, para uma vida dedicada à prática de delitos", circunstâncias revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.(Precedentes).

V - No que pertine à alegação de ausência de contemporaneidade entre os fatos e decreto prisional, ressalta-se que tal pedido sequer foi apreciado pelo eg. Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância.

VI - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Recurso ordinário desprovido.

(RHC 119.566/CE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RISCO AO MEIO SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDO A CORRÉU. DECISÃO FUNDADA EM MOTIVO DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE PESSOAL. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. (...)

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do paciente, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na qual o acusado, previamente ajustado com outros comparsas, teria por objetivo praticar reiteradamente crimes consistentes em distribuição de cédulas falsas de moeda nacional, o que, somado ao fato de o paciente possuir diversos outros registros criminais, demonstrando risco de reiteração delitiva, revelam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. O acórdão impugnado registrou que a decisão concessiva da liberdade provisória ao corréu ocorreu em virtude de ser este comprovadamente primário, ao contrário do paciente, que possui diversos outros registros por atos infracionais, bem como extensa fixa de registros policiais, fundamento que se mostra idôneo para justificar a imposição da custódia antecipada. Assim, não se verifica hipótese de extensão da ordem concedida ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP, por ausência de similitude fática, restando afastada a ocorrência de constrangimento ilegal por afronta ao princípio da isonomia.

5. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

7. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 483.947/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

No que tange aos suscitados predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº08/TJPA faz-se aplicável: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de forma satisfatória, com elementos concretos, sua real necessidade –, não há que se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código.

Dispõe, afinal, o §6º, do artigo 282, do referido diploma de lei: “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”.

Para uma melhor fundamentação:

É "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública" (HC 315.151/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe de 25/5/2015; HC 323.026/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2015, DJe 17/9/2015).

7. Recurso em habeas corpus desprovido.

(RHC 110.197/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019)

Quanto ao risco de contágio pelo COVID-19, não obstante a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça, inexiste nos autos comprovação de que o paciente integre grupo de risco, seja pela idade, seja por presentar problemas de saúde que podem ser potencializados pela COVID-19, para, assim, demonstrar o perigo concreto, não merecendo êxito tal alegação. Nesse sentido, a jurisprudência não discrepa:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.

SÚMULA 691/STF. RESOLUÇÃO N. 62/CNJ E PANDEMIA DA COVID-19.
NÃO CONFIGURADA SITUAÇÃO DE RISCO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Fundamentação com esteio na reiteração delitiva do agravante, pois foi preso em flagrante por furto e revelam os seus antecedentes, resumidas em quatorze (14) páginas, que possui inúmeras condenações pelas práticas de crimes similares, contra o patrimônio, além de ser ressaltado o fato de que está em livramento condicional, com comparecimento trimestral (o próximo para maio), voltando a delinquir quando em cumprimento de livramento condicional.

2.
Quanto à Resolução 62 do CNJ, não se verifica a presença dos requisitos por ela disciplinados
: a prisão não perdura por mais de 90 dias e
não há prova suficiente no sentido de que o agravante está no grupo de risco, seja pela idade, seja por apresentar problemas de saúde que podem ser potencializados pela Covid-19.

3. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 571.125/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020)

Ademais, ressalta-se que as autoridades sanitárias e de segurança pública têm agido para minimizar os riscos de contaminações pela referida doença.

Por fim, não é possível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o paciente venha sofrer no fim do processo, porquanto, em
habeas corpus
, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se lhe será fixado regime diverso do fechado.

Para ratificar:

Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.

8. Habeas corpus não conhecido.

(HC 483.947/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

Ante ao exposto, conheço do
writ
e denego a ordem.

É o voto.

Des. Leonam Gondim da Cruz Junior

Relator

Belém, 23/11/2020